Tribunal: TJBA
Processo: 8007770-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007770-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA AGRAVADO: ANA CLARA NEVES DA SILVA CORREIA e outros (5) Advogado(s):CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EDUCACIONAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reputou irregular a planilha de custos apresentada para justificar reajuste de mensalidade de curso superior. A parte embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido considerado o fato de a unidade de ensino oferecer exclusivamente o curso de Medicina, pretendendo, com efeitos infringentes, a reforma do acórdão para afastar a tutela de urgência anteriormente concedida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que a unidade de ensino oferece apenas o curso de Medicina, o que vincularia a planilha de custos apresentada a esse curso; e (ii) se os embargos de declaração podem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para rediscutir a suficiência da prova documental relativa ao reajuste de mensalidade. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação da valoração da prova. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à regularidade da planilha de custos, concluindo, de forma fundamentada, pela insuficiência do documento para demonstrar, de modo inequívoco, a variação de despesas vinculada ao curso objeto do reajuste. 5. Inexistente lacuna no julgado, inviável o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. 6. Adverte-se, ainda, que a reiteração de razões já examinadas poderá caracterizar intuito protelatório, sujeitando a parte à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração da prova documental realizada no acórdão embargado. 2. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à suficiência da planilha de custos apresentada para justificar reajuste de mensalidade. 3. O inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007770-19.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como Embargada ANA CLARA NEVES DA SILVA CORREIA e outros (5). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora